Tribunal: STJ
Processo: 1500498-28.2024.8.26.0213
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947861 - SP (2025/0191652-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROMINEL ISAIAS
ADVOGADOS
: RENAN BORTOLETTO - SP314534
PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA -
SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA
DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial, considerou os seguintes
óbices: Súmula 283/STF, ausência/erro de indicação de artigo de lei
federal violado - Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283/STF e
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284
/STF.
A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
2.
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência do óbice
previsto na Súmula 182/STJ.

3. O agravo regimental que não impugna de modo específico e
fundamentado todos os óbices apontados na decisão agravada não
atende ao princípio da dialeticidade, circunstância que autoriza a
manutenção da decisão impugnada.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49443867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 41d97045-b61a-4163-ab51-521c49d10545

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 41d97045-b61a-4163-ab51-521c49d10545

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947861 - SP (2025/0191652-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROMINEL ISAIAS
ADVOGADOS
: RENAN BORTOLETTO - SP314534
PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA -
SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA
DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial, considerou os seguintes
óbices: Súmula 283/STF, ausência/erro de indicação de artigo de lei
federal violado - Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283/STF e
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284
/STF.
A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
2.
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência do óbice
previsto na Súmula 182/STJ.

3. O agravo regimental que não impugna de modo específico e
fundamentado todos os óbices apontados na decisão agravada não
atende ao princípio da dialeticidade, circunstância que autoriza a
manutenção da decisão impugnada.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROMINEL ISAIAS contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado com fundamento no
art. 105, III, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, que foram apresentadas
razões efetivas, concretas e pormenorizadas, afastando a incidência da Súmula 182/STJ.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça detém a missão constitucional de uniformização
da interpretação da lei federal, motivo pelo qual deveria ser conhecido o recurso especial,
Documento eletrônico VDA49444256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:26
Código de Controle do Documento: 67b99511-88a1-4ab8-9e99-433ff55f6d1f

a fim de garantir a observância do direito federal e a unidade jurisprudencial. Requer, ao
final, o provimento do agravo regimental para que seja conhecido e provido o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, incidindo o óbice da Súmula 182/STJ.
Conforme destacou o
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que
decisum,
a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 283/STF,
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e Súmula 7
/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283
(e-
/STF e ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF."
STJ fl. 447).
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes alegações que atacam
apenas um dos fundamentos adotados, como ocorre no caso, nem meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, ou,
ainda, a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49444256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:26
Código de Controle do Documento: 67b99511-88a1-4ab8-9e99-433ff55f6d1f

2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022
Destaca-se, ademais, conforme consignado na decisão agravada, que a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica
Documento eletrônico VDA49444256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:26
Código de Controle do Documento: 67b99511-88a1-4ab8-9e99-433ff55f6d1f

a cada fundamento impede o conhecimento do recurso, em conformidade com o
princípio da dialeticidade recursal.
Dessa forma, não há como se afastar a aplicação da Súmula 182/STJ ao
presente caso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49444256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:26
Código de Controle do Documento: 67b99511-88a1-4ab8-9e99-433ff55f6d1f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0191652-3
AREsp 2.947.861 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15004982820248260213
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMINEL ISAIAS
ADVOGADOS
: RENAN BORTOLETTO - SP314534
PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROMINEL ISAIAS
ADVOGADOS
: RENAN BORTOLETTO - SP314534
PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055153140=212=04@
2025/0191652-3 - AREsp 2947861 Petição : 2025/0058909-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:10:21
Código de Controle do Documento: F381655C-7F58-47F7-BB5C-8D7AE3639629